Tribunal: TJMT
Processo: 1001254-16.2021.8.11.0020
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001254-16.2021.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS DOS SANTOS - CPF: 214.891.118-08 (APELADO), HELOISA MARIA DE RESENDE - CPF: 014.811.616-79 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR - CONVOCADO (DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUXÍLIO – DOENÇA ACIDENTÁRIO - CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA – LAUDO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE – IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DEPROVIDO
.

A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição (Lei nº 8.213/91, art. 42).

Laudo pericial conclusivo acerca da incapacidade total e permanente do segurado, sem possibilidade de reabilitação. Nexo causal comprovado, devida a aposentadoria por invalidez acidentária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que nos autos da Ação Previdenciária n° 1001254-16.2021.8.11.0020, ajuizada em favor de
JOSÉ CARLOS DOS SANTOS
, julgou procedente o pedido e condenou o requerido a conceder ao autor o benefício previdenciário de auxílio-doença, desde 11/03/2021,

bem como, ao pagamento da aposentadoria por invalidez, a partir da citação nos autos.

Em suas razões recursais, o Apelante aduz que equivocadamente a sentença concedeu a aposentadoria por invalidez, porém, a incapacidade do autor seria somente parcial, e não total, de modo que lhe seria devida somente a concessão do beneficio por incapacidade temporária, com encaminhamento para reabilitação profissional.

Afirma que o perito médico atestou que a incapacidade do apelado não era total e permanente, podendo ele exercer diversas atividades laborativas compatíveis com sua condição de saúde.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso, com a reforma da sentença para que seja concedido somente a incapacidade temporária.

Em suas contrarrazões, o apelado afirma que o laudo pericial realizado nos autos atestou que a incapacidade é total e permanente, sem possibilidade de reabilitação, pugnando pela ratificação da sentença
a quo
(ID. 207048544).

O processo foi distribuído a Justiça Federal da 1ª Região, que declinou a competência para a Justiça Estadual, em virtude da matéria de caráter acidentário (ID.

207048549).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (ID 208970161).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Insurge-se o Apelante contra a sentença sob o fundamento de que a incapacidade do apelado é parcial para as atividades laborais.

No caso, resta incontroverso que o autor sofreu acidente de trabalho em 11/11/2020, ocasionando a amputação do terceiro e quarto dedo da mão esquerda, tendo sido deferido o auxílio-doença acidentário de 30/11/2020 a 11/03/2021.

Entretanto, em razão da não melhora de suas condições de saúde, e da idade avançada, por não ter condições físicas de retorno ao trabalho, ajuizou a presente ação para a concessão de restabelecimento do auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez.

Durante a tramitação do feito, foi realizada perícia médica no dia 24/02/2022 (ID. 207048526), na qual a perita atestou pela incapacidade total e permanente do apelado, sem possibilidade de reabilitação.

O juízo a quo julgou procedente o pedido, determinando:
“tem-se que o auxílio-doença é devido desde a cessação, isto é, 11/03/2021 (id. 58593581), ao passo que a aposentadoria por invalidez é devida desde a citação do réu nestes autos, uma vez que não houve prévio requerimento pedido administrativo deste último benefício”
. (ID

207048533)

O Apelante requer a reforma da sentença, alegando que o laudo pericial atestou pela incapacidade parcial do apelado, e não total, sendo devida somente a concessão do auxilio por incapacidade temporária.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente cumpre destacar que, afigura-se inconteste a qualidade de segurado do apelado, o acidente de trabalho por ele sofrido, bem como o afastamento das atividades que exercia (mecânico industrial).

Como se sabe, os benefícios vindicados têm previsão na Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in verbis
:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação
para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.” (destaquei)

Da análise dos autos tem-se que o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pela perita oficial, o qual atestou que o paciente está incapacitado totalmente e permanentemente para exercer atividades laborais, e reconheceu que o segurado não está apto a reabilitação profissional, transcrevo (ID. 207048526):

“(...)

4.13. No caso de incapacidade, diga o Sr. perito se a incapacidade é total ou parcial? Para a sua atividade ou para qualquer atividade? Quais as limitações que a moléstia impõem ao exercício da profissão habitual do (a) autor (a), levando-o (a) à incapacidade total ou parcial?

R – O autor possui incapacidade total para qualquer atividade que exija esforço físico.
Limitações em todos os movimentos da mão esquerda que requer força e amplitude, como como flexão, extensão, abdução e adução.

4.16. No caso de incapacidade “permanente e parcial”, diga o Senhor perito se a incapacidade decorreu de acidente de qualquer outra natureza. Caso positivo, diga o Senhor perito se, após a consolidação das lesões, restaram sequelas que implicaram redução da capacidade para o trabalho que o autor habitualmente exercia.

R – Não se aplica.
A incapacidade do autor é permanente e total.

5.16. Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há incapacidade?

R – Para toda e qualquer atividade que requer manuseio da mão esquerda.

4.18. No caso de incapacidade “permanente e total”, ela se estende, sob o ponto de vista médico, para toda e qualquer atividade laboral? Ou é possível a reabilitação para outra função?

R – A incapacidade permanente e total do autor se estende para qualquer atividade laboral que exija manuseio da mão esquerda. Não sendo possível a reabilitação para outra função
devido as sequelas que implicaram na redução da capacidade para o trabalho que o autor habitualmente exercia.

5.23. Há nexo causal entre a atividade até então desempenhada pelo examinado e as lesões porventura detectadas?

R – Sim.

(...)”
(destaquei)

Ademais, a jurisprudência humanista do Superior Tribunal de Justiça tem acentuado que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no artigo 42 da Lei 8.213/1991, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À PROVA PERICIAL. PRECEDENTES. REVISÃO DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E DAS PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

[...] III - No caso dos autos, o Tribunal de origem determinou a implementação do benefício da aposentadoria por invalidez por entender que a condição de saúde da segurada, seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais a tornam incapaz para o exercício do trabalho habitual e inviabilizam seu retorno ao mercado de trabalho.

IV - Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho" [...].

V - Assim, havendo o Tribunal de origem concluído pela incapacidade laborativa da segurada, o acolhimento da tese recursal de modo a inverter o julgado demandaria necessariamente o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na instância especial diante do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. VI - Recurso especial improvido.
(AREsp 1348227/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018)

APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA PROCEDENTE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. SEQUELAS EM MEMBRO SUPERIOR DIREITO. PERDA DE MOVIMENTOS. ACIDENTE TÍPICO. NEXO CAUSAL E INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL E PERMANENTE COMPROVADOS. REABILITAÇÃO INVIÁVEL. CONDIÇÕES CULTURAIS E SOCIOECONÔMICAS DO OBREIRO EXCLUEM-NO DO MERCADO DE TRABALHO. BENEFÍCIO DEVIDO. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO
. Prévio gozo de benefício. Alta médica. Fixação na data da cessação do primeiro auxílio-doença acidentário. Pequeno reparo. Dia seguinte ao da indevida cessação administrativa. ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91. RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. A forma de cálculo do precatório é matéria de execução, não devendo ser apreciada na fase de conhecimento. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença ilíquida, a apuração do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4º, inciso II, do CPC/2015. PREQUESTIONAMENTO. Desnecessária a menção aos dispositivos legais enumerados. Questões postas decididas. TUTELA ANTECIPADA. Expedição de oficio para implantação imediata do benefício. RECURSO AUTÁRQUICO NÃO PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1000360-46.2017.8.26.0575; Relator (a): Carlos Monnerat; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Público; Foro de São José do Rio Pardo - 2ª Vara; Data do Julgamento: 24/03/2021; Data de Registro: 24/03/2021) (Destaquei)

Extrai-se dos autos que o segurado possui ensino fundamental incompleto, 47 anos de idade, e exercia a função de mecânico industrial, condições estas que o excluem do mercado de trabalho diante da incapacidade total e permanente de manuseio da mão esquerda, sem possibilidade de reabilitação, conforme atestado pela pericia.

Assim, como estão preenchidos os requisitos do art. 42 da Lei nº 8.213/91, ou seja, incapacidade do segurado e insuscetibilidade de reabilitação, deve ser mantida a sentença que deferiu o pedido de concessão do benefício de aposentadoria por invalidez ao autor.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, mantendo integralmente a sentença
a quo
, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024